Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão de débitos automáticos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo pessoal, com base na Resolução no. 4.790/2020 do CMN.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao consumidor cancelar a autorização de descontos automáticos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários comuns, com base na Resolução no. 4.790/2020 do CMN.
III – Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos, inclusive quando se tratar de empréstimos bancários comuns, independentemente da finalidade da conta ou do tipo de crédito.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados, mas reafirma que tal autorização pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, sendo nula cláusula que disponha em sentido contrário.
5. Portanto, comprovado nos autos que a recorrente solicitou administrativamente o cancelamento dos débitos automáticos, com base na Resolução no. 4.790/2020 do CMN, tal requerimento deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo comum em conta corrente autorizada pelo consumidor, inclusive em conta salário, desde que haja autorização válida e eficaz. 2. A autorização pode ser revogada a qualquer tempo, sendo nula cláusula contratual que impeça essa revogação. 3. O cancelamento da autorização de débito não implica quitação da dívida, cabendo ao credor adotar os meios legais para sua cobrança.”
Dispositivos relevantes citados: CPC; CC, arts. 313 e 314; CDC, art. 6o, III, art. 51, XV; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.; STJ, REsp repetitivo, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024.; TJDFT, Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024.